Tribunal: STF
Processo: AI 819777
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-27
Data de publicação: 2013-08-27

Ementa:
Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Ausência de manifestação do Tribunal a quo relativa às questões constitucionais que se alegam violadas. Súmulas 282 e 356. 4. Interceptações telefônicas. Ausência de ofensa ao art. 5º, XII, da CF/88. Acesso obtido mediante autorização judicial, nos termos da legislação vigente. Súmula 279. Precedentes. 5. Falta de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.